Tribunal: STF
Processo: HC 221147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wellington de Menezes Gomes, em favor de Rudney Lima Brito, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 776.451/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUDNEY LIMA BRITO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2222265-12.2022.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 02/09/2022, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 129, § 13, c/c o art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a combatida segregação processual do paciente, com condições pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não se encontrando preenchidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Ressalta, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do referido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais”. (eDOC 9)



    No STJ, a ordem foi indeferida liminarmente. Foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento. Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naqueles Tribunais, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em dupla supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Depreende-se dos elementos de informação colhidos até o momento, a gravidade dos fatos narrados. Ao que consta, o autuado teve medida protetiva deferida em seu desfavor, descumpriu-as e novamente agrediu a vítima, a qual encontra-se gestante. É evidente, nesse contexto, haver risco à integridade física da ofendida e, por conseguinte, à ordem pública, com a libertação prematura do indiciado, de modo que deve, por ora, ser mantido preso, conforme o disposto no art. 12-C, § 2.º, da Lei Maria da Penha, segundo o qual "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso". 5. Dessarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação ”. (eDOC 7, p. 3)



    Compulsando os autos, constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente